Tribunal: TJDFT
Processo: 0732996-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM INSTITUTO FEDERAL. REQUISITO DE PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO À ÉPOCA. ATENDIDO. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO INSS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL- em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a averbar nos assentos funcionais do autor a Certidão de Tempo de Aluno-Aprendiz, fornecida em 01/04/2019, pelo INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS.
2. O recorrente alega que o atual Regulamento da Previdência Social, Decreto no 3.048, de 1999, não reproduziu a regra dos regulamentos anteriores e nada dispôs sobre a possibilidade de contagem como tempo de serviço do exercício da função de aluno-aprendiz. Afirma, ainda, que o novo regulamento da previdência social silenciou-se sobre a questão e excluiu o dispositivo constante do decreto anterior que permitia a contagem do referido período como tempo de serviço e que os requisitos necessários pela nova legislação previdenciária não foram comprovados nos autos. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Inicialmente, cabe destacar que a Súmula no 96 do TCU estabelece que se conta para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas a terceiros.
4. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, entendendo que: (...) a Lei 3.442/59 não alterou os objetivos e o alcance das atividades dos aprendizes, sendo legal o cômputo, para efeitos de aposentadoria, do tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz de escola técnica federal (AgR no MS 30453/DF, 1a Turma, relatora Min. Rosa Weber, julgado em 02/09/2014).
5. No caso concreto, o autor colacionou aos autos certidão expedida pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (ID 20393956), na qual há expressa informação sobre o salário indireto que era percebido por ele. Segundo a mencionada certidão, o requerente/recorrido era foi aluno aprendiz do instituto, tendo sido remunerado, indiretamente, pelo orçamento da União na forma de parcela de renda auferida com a execução de projetos produtivos agrícolas, comercializados para terceiros através da Cooperativa-escola dos alunos. Deste modo, resta caracterizados os requisitos da Súmula 96 do TCU a fim de contar o período em questão como tempo de serviço.
6. No mesmo sentido aqui exposto é o teor da Súmula 18 da TNU: “Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária”. O entendimento decorre do disposto no art. 67 do Decreto-Lei 4073/42, segundo o qual o aluno aprendiz se qualifica como empregado, bem assim como estabelece o Decreto 3.048/99, art. 60, XXII (Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros: XXII - O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício).
7. Cumpre ressaltar, ainda, que o inciso XXII do art. 60 do Decreto n. 3.048, de 06 de maio de 1999, conta-se como tempo de contribuição o período exercido na condição de aluno-aprendiz, desde que comprovada a remuneração, ainda que indireta, à conta do orçamento público. Assim, a certidão anexada aos autos pelo autor tem o efeito de comprovar a remuneração recebida à época em que exercia a condição de aluno-aprendiz, não havendo, assim, razão para a reforma da sentença de origem.
8. Por fim, desnecessária qualquer certidão exarada pelo INSS para comprovar o tempo de serviço prestado como aluna-aprendiz, uma vez que tal pressuposto, na forma da Resolução 299/2016 TCDF, somente é exigido no que toca ao aluno interno médico. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1262384, 07521511820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.